Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração defensivos na Reclamação Criminal. Disputa entre irmãos quanto à administração dos bens do espólio do genitor. Requerimento de medidas protetivas. Alegação de violência doméstica e familiar contra a mulher não demonstrada. Inaplicabilidade da Lei Maria da Penha. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.